Tribunal: TJMT
Processo: 1002363-46.2022.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002363-46.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROQUE SCHNEIDER - CPF: 270.173.201-82 (RECORRENTE), GUSTAVO VOLPATO FRANCA - CPF: 003.211.891-08 (ADVOGADO), JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO), LOURIVAL GODINHO PEREIRA - CPF: 297.634.529-53 (RECORRIDO), MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA - CPF: 973.908.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA UNILATERAL – ÔNUS DA PROVA – ART. 373 , INC. I , DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A inexistência de prova concreta ou argumentos suficientes para formar o convencimento do julgador, acarretam a improcedência do pedido, pois, de acordo com o disposto no inciso I do art. 373 do CPC, cabe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
improcedente
a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTES o pedido formulado na petição inicial e o pedido contraposto contido na contestação, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se.

A parte autora interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a existência de provas da responsabilidade civil da parte reclamada no acidente, vez que seu veículo colidiu no veículo do reclamante que estava estacionado.

Houve a apresentação de contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se trata de acidente de trânsito, no qual a parte promovente, ora Recorrente, alega que seu veículo conduzido por sua esposa estava estacionado, em
21/01/2022
, na Rua das Caviúnas, próximo à Rua Colonizador Ênio Pipino (
ao lado da empresa Mercedes Benz e Havan de Sinop-MT
), quando o veículo do reclamado que

trafegava pela Rua das Caviúnas sentido a Rua Colonizador Ênio Pipino, fez uma conversão à direita para entrar no pátio da empresa Mercedes Benz, vindo a colidir na lateral esquerda dianteira do veículo do autor.

Aduz que o veículo do reclamado não possuía retrovisor externo do lado direito.

Informa que foi registrado Boletim de Acidente no 4513, pleiteando indenização por danos materiais e morais.

Por outro lado, o reclamado afirma que quando se aproximava da empresa Mercedez Bens, o veículo do requerente, que era conduzido por sua esposa, saiu do acostamento sem observar o trafego de veículos na rua das caviúnas, por onde transitava o requerido, vindo a colidir para-choque dianteiro do lado esquerdo na traseira direita do veículo do requerido.

Em se tratando de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, impositivo é que seja analisada a conduta subjetiva dos envolvidos, a qual necessita advir de um agir culposo, evidenciado pelas modalidades de imperícia, imprudência ou negligência.

Observa-se pelas fotos acostadas aos autos e pela narrativa no boletim de ocorrência que de fato o veículo do autor estava estacionado.

No entanto, pelos elementos de prova produzidos pelas partes, não é possível concluir se a colisão ocorreu porque o veículo do autor foi sair de onde estava parado, ou se estava parado, tendo o veículo do réu colidido, pois as versões apresentadas pelas partes no Boletim de Ocorrência, apontam para direções contrárias, não restando esclarecidas as circunstâncias do ocorrido e, por conseguinte, não sendo possível verificar de quem seria a culpa.

Nesse sentido:

“ACIDENTE DE TRÂNSITO. VERSÕES ANTAGÔNICAS. TESTEMUNHAS A AMPARAR AMBAS AS VERSÕES, IMPOSSIBILIDADE DE APURAR QUEM AGIU COM CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA, POR NECESSIDADE DE PERÍCIA, AFASTADA. PERÍCIA PREJUDICADA DIANTE DO DESFAZIMENTO DO LOCAL DOS FATOS E CONSERTO DOS VEÍCULOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO E CONTRAPEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A EXTINÇÃO E, NO MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTES PEDIDO E CONTRAPEDIDO”. (TJ-RS - Recurso Cível No 71007954480, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 24/10/2018).

“RECLAMANTE ALEGA, EM SÍNTESE, QUE OCORREU O ABALROAMENTO LATERAL DE SEU VEÍCULO COM O CAMINHÃO DOS RECLAMADOS. PLEITEIA A CONDENAÇÃO DOS RECLAMADOS AO PAGAMENTO DE R$ 1.031,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. ENTENDEU QUE A RECLAMANTE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO A FIM DE DEMONSTRAR A CULPA DOS RECLAMADOS PELO ACIDENTE CAUSADO. RECLAMANTE, EM SEDE RECURSAL, PRETENDE A REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA A FIM DE CONDENAR OS RECLAMADOS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
DA ANÁLISE DOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE NÃO É POSSÍVEL AUFERIR A RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE OCASIONADO. ISSO PORQUE, DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DOS DEPOIMENTOS PESSOAIS DAS PARTES NÃO É POSSÍVEL RESPONSABILIZAR OS RECLAMADOS PELA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE
. NESSAS CONDIÇÕES, COMPARTILHO O ENTENDIMENTO DO JUÍZO ?A QUO? QUE ?NÃO HAVENDO PROVA CABAL NOS AUTOS A FIM DE APURAR A CULPA EXCLUSIVA DOS RECLAMADOS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM RESPONSABILIZAÇÃO? (MOV. 45.1). SENTENÇA MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, SERVINDO A EMENTA COMO VOTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. ENTRETANTO, RESTA SOBRESTADA REFERIDA CONDENAÇÃO EM RAZÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, NOS TERMOS DO ART. 12 DA LEI FEDERAL N.o 1.060 /1950. UNÂNIME”. (TJPR - 1Âa Turma Recursal - 0087502-60.2013.8.16.0014/0 - Londrina - Rel.: Fernando Swain Ganem - - J. 29.01.2015). Grifei.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024